Tribunal: TJMT
Processo: 1009852-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009852-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SHIRLENE HAAG - CPF: 909.080.311-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS M
ORAIS E MATERIAIS.
COBRANÇA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCEPCIONAL SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA PLAUSÍVEL
PARA O AUMENTO EXCESSIVO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REVISÃO DA FATURA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANOS MORAIS INDEVIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Shirlene
Haag para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2024, determinar o refaturamento com base na média dos doze meses anteriores e condenar a Concessionária à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, afastando apenas o pleito indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança extraordinária constante na fatura de fevereiro de 2024, diante da ausência de comprovação idônea por parte da Concessionária quanto à causa técnica do aumento abrupto de consumo registrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumo registrado em fevereiro de 2024 (919 kWh) apresentou aumento
excessivo
e desproporcional em relação à média histórica da unidade consumidora (aproximadamente 226 kWh), o que, por si só, autoriza a revisão da fatura, diante da ausência de justificativa técnica idônea por parte da Concessionária.

A alegação de acerto de leitura por impedimento de acesso ao medidor, com base na Resolução
ANEEL n. 1000/2021, não se sustenta,
pois
a Concessionária não comprovou de forma concreta e suficiente a ocorrência do impedimento nem demonstrou que o valor cobrado correspondeu, de modo preciso, ao consumo acumulado.

Em casos dessa natureza, o ônus da prova quanto à regularidade do faturamento recai sobre o fornecedor de energia, nos termos da legislação consumerista, ônus do qual a apelante não se desincumbiu de forma satisfatória.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior é medida que se impõe, diante da cobrança indevida e da ausência de erro justificável por parte da Concessionária, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O aumento abrupto e injustificado no consumo de energia elétrica autoriza a revisão da fatura, diante da ausência de causa técnica comprovada pelo fornecedor.

Cumpre ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a regularidade da cobrança e a veracidade do consumo registrado.

Reconhecida a cobrança indevida e ausente erro justificável, impõe-se a restituição em dobro dos
valores pagos a maior, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais julg
ada
parcialmente procedente
para:

“
a)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referente
às cobrança indevida
do mês de fevereiro de 2024 no valor de R$910,25 (novecentos e dez reais e vinte e cinco centavos);

b)

DETERMINAR
a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada);

c)

CONDENAR
a requerida a devolver para o requerente, em dobro, os valores que indevidamente
o mesmo
pagou, a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos desta decisão.

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.”

A
apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau partiu de premissas fáticas e jurídicas incorretas, ao considerar indevida a cobrança apenas em razão do valor elevado da fatura questionada.

Afirma que, entre os meses de novembro de 2023 e janeiro de 2024, não houve possibilidade de leitura do medidor de
energia em razão de impedimento de acesso ao equipamento, que se encontrava no interior do imóvel da consumidora, circunstância que autorizou o faturamento pela média de consumo, nos termos da Resolução n
.
1000/2021 da ANEEL.

Alega que, realizada a leitura real em fevereiro de 2024, houve acerto de leitura, com a cobrança do consumo efetivamente utilizado e não faturado nos meses anteriores, procedimento expressamente previsto na regulamentação setorial.

Defende que o valor lançado na fatura impugnada não corresponde apenas ao consumo de um único mês, mas ao somatório do consumo acumulado durante o período de faturamento por estimativa, o que afasta qualquer ilicitude.

Acrescenta que produziu prova técnica idônea acerca da regularidade da medição, inclusive com laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, órgão delegado do INMETRO, que atestou o correto funcionamento do medidor.

Pondera
, ainda, que não se pode impor a repetição do indébito em dobro, pois inexistiu má-fé ou erro injustificável, já que a cobrança decorreu da aplicação direta das normas regulatórias.

R
equer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação à devolução em dobro e a redistribuição da sucumbência
.

Em contrarrazões, a apelada
aduz que
a
sentença deve ser
mant
ida
,
sob
o argumento de que a
C
oncessionária não apresentou prova suficiente da legalidade da cobrança impugnada, limitando-se a reiterar alegações já expendidas na contestação.

Diz
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, e que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, o qual deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua.

A
ssever
a que os documentos apresentados pela apelante foram produzidos de maneira unilateral e não afastam a conclusão de que houve cobrança abusiva, sobretudo diante do expressivo aumento do valor da fatura em comparação com o histórico de consumo da unidade.

Ressalta que o
J
uízo de origem apreciou o conjunto probatório de forma adequada e fundamentou a decisão com base em elementos concretos constantes dos autos, reconhecendo a inexigibilidade do débito e a necessidade de refaturamento.

Explica
, ainda, que a devolução em dobro encontra amparo no art
igo
42 do CDC, diante da cobrança indevida suportada pela consumidora.

Por fim, pugna pelo não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Shirlene
Haag para declarar a inexigibilidade da fatura de energia elétrica referente ao mês de fevereiro de 2024, determinar o refaturamento pela média dos doze meses anteriores e condenar a Concessionária à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, afastando apenas a indenização por dano moral.

A controvérsia central
consiste
na legalidade da cobrança extraordinária lançada na fatura de fevereiro de 2024, cujo consumo registrado se mostrou abruptamente superior à média histórica da unidade consumidora, sem que a
C
oncessionária
tenha
demonstra
do
causa técnica idônea para justificar tal elevação.

A apelante sustenta que a cobrança decorreu de acerto de leitura autorizado pela Resolução ANEEL n
.
1000/2021, em razão de suposto impedimento de acesso ao medidor em meses anteriores. Todavia, tal alegação não se sustenta
, uma vez que
inexistiu prova concreta e suficiente de impedimento efetivo, tampouco demonstração clara de que o valor cobrado correspondeu, de forma precisa, a consumo acumulado não faturado.

O histórico de consumo juntado aos autos evidenciou aumento desproporcional, passando de média aproximada de 226 kWh para 919 kWh em um único mês, circunstância que, por si só, autoriza a revisão da fatura.

Em demandas dessa natureza, compete à
apelante
comprovar, de maneira clara e transparente, a regularidade do faturamento e a correção da medição, ônus do qual não se desincumbiu. A prova produzida unilateralmente, ainda que acompanhada de referências técnicas, não foi capaz de infirmar a conclusão judicial de que houve cobrança excessiva e injustificada,
sobretudo quando confrontada com o histórico regular de consumo da consumidora, elemento objetivo que fundamentou a decisão de primeiro grau.

No que se refere à restituição em dobro,
r
econhecida a cobrança
e o pagamento
indevid
os
e ausente demonstração de erro justificável, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos a maior, providência que não decorre de penalidade automática, mas da própria sistemática legal de proteção ao consumidor.
Logo, incide o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a repetir argumentos já examinados e afastados
na sentença
, sem trazer elemento novo capaz de modificar o entendimento adotado.

As contrarrazões apresentadas pelo apelado reforçam a correção da sentença ao destacar que a
C
oncessionária não comprovou a legalidade do procedimento adotado e que a decisão recorrida observou fielmente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção do consumidor, mantendo-se em consonância com precedentes dos tribunais pátrios em casos análogos
.

Ademais, não se verifica qualquer violação ao dever de fundamentação, pois o
decisum
enfrentou de forma clara todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Pel
o exposto,
nego
provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da
causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026